Tribunal: TCU
Processo: 013.274/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em favor dos beneficiários acima identificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em favor dos beneficiários acima identificados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Alice Facundo Nunes da Silva, Osiris Jorge Maciel, Maria das Graças Oppido Alves da Silva, Vania Teixeira de Alvarenga, Ana Lucia Teixeira de Alvarenga, Denise Maria Gapo da Costa Rosestolato, Marcia Maria Gapo da Costa Cardoso, Sara Augusta Araujo Dias de Melo, Ana Augusta Dias de Melo Santos, Telma Augusta Araujo Dias de Melo, Maria Augusta de Melo Pinheiro, Debora Augusta Dias de Melo Oliveira, Marenilza da Rocha Silva, Marinilda Monteiro da Rocha Moura, Marineide da Rocha Leite, Marileide da Rocha Coimbra, Marizete da Rocha Benoliel, Marilene Monteiro da Rocha de Goes, Elizabete Aragao de Almeida, Beatriz Pereira de Barcellos, Ana Claudia da Cruz Melo e Antonia de Fatima da Cruz Melo, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Yara Rangel de Castro Moricochi e Iracema de Castro Kelemen, negando registro ao ato (peça 4); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Yara Rangel de Castro Moricochi, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Iracema de Castro Kelemen e Yara Rangel de Castro Moricochi, em especial, no que diz respeito à última interessada, ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. alerte a Sra. Yara Rangel de Castro Moricochi de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá emitir novo ato de concessão em favor de Iracema de Castro Kelemen, bem como de Yara Rangel de Castro Moricochi, caso esta última opte pela pensão militar, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.